Tribunal: STF
Processo: HC 207370
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 203.844-AgR/SP, relator ministro Alexandre de Moraes).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 145.060-AgR/PR, Ministro Luiz Fux; HC 146.650-AgR/DF, Min. Ricardo Lewandowski; HC 181.667-AgR/DF, Min. Rosa Weber; HC 189.984-AgR/RJ, Min. Celso de Mello:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.
    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de ‘writ’ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 186.383-AgR/AC, Min. Edson Fachin)
    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator